Tribunal: TJSP
Processo: 1007523-18.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Ônus do réu, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da cobrança – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Adequação necessária de R$10.000,00 para R$5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Pedido de reforma da r. sentença para majoração do valor dos honorários

Ementa:
Contrato bancário – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Ônus do réu, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da cobrança – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Adequação necessária de R$10.000,00 para R$5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Pedido de reforma da r. sentença para majoração do valor dos honorários advocatícios desacompanhado de razões ou de impugnação específica à r. sentença – Princípio da dialeticidade recursal não observado pelo autor – Recurso do réu provido, em parte, para minoração do valor reparação dos danos morais – Recurso do autor não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007523-18.2018.8.26.0066,
da
Comarca
de
Barretos,
em
que
é
apelante/apelado PAULO VICENTE LOPES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso do réu, e negaram provimento ao recurso
do autor, na parte conhecida, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007523-18.2018.8.26.0066 -Voto no 32.038
2
Apelação n.o 1007523-18.2018.8.26.0066
Comarca de Barretos 3a Vara Cível
Apelantes e apelados: Paulo Vicente Lopes Filho e Banco Bradesco S/A
Voto n.o 32.038
Contrato bancário Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e
reparatória de danos morais
Ônus do réu, não desincumbido, de
demonstrar a regularidade da cobrança
Danos morais presumidos

Valor da reparação
Adequação necessária de R$10.000,00 para
R$5.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade Pedido de reforma da r.
sentença para majoração do valor dos honorários advocatícios
desacompanhado de razões ou de impugnação específica à r. sentença
Princípio da dialeticidade recursal não observado pelo autor Recurso do
réu provido, em parte, para minoração do valor reparação dos danos
morais Recurso do autor não provido, na parte conhecida.
Pretensões de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito
e de recebimento de reparação de danos morais julgadas procedentes, adotado o
relatório da r. sentença. Acolhidos os embargos de declaração para conserto de
erro material.
Em apelação, o autor alegou que os valores da reparação de danos
morais e dos honorários fixados na origem estão abaixo dos aplicados nas
instâncias superiores e são ínfimos. Pugnou pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença, majoração dos valores dos honorários advocatícios e da
reparação de danos morais, assim como para aplicação os juros desde o evento
danoso, na forma da Súmula 54 do E. STJ.
O réu, também por recurso de apelação, afirmou que não foi
demonstrado o dano moral e que o valor fixado para a reparação é elevado e
desproporcional. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recursos respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007523-18.2018.8.26.0066 -Voto no 32.038
3
Eis o relatório.
O autor narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$357,18, mas não sabe o motivo da
“negativação” e não tem dívida alguma com o réu. Ao final, pediu: (a) a exclusão
de seu nome dos cadastros restritivos de crédito; (b) a condenação da ré ao
pagamento de R$20.000,00 a título de reparação de danos morais.
Por sua vez, o réu, conquanto tenha alegado que o autor é seu
cliente e que a dívida decorreu do contrato n.o AD40186700873, de adesão a
linhas de crédito, não comprovou estes fatos. Não juntou documentos para
demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e da obrigação
inadimplida, como instrumento de contrato ou extrato bancário, embora fosse seu
o ônus.
Não comprovada a regularidade da inscrição do nome do autor em
cadastros restritivos de crédito, deve ser declarada a inexistência da dívida, assim
como se impõe a determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros
restritivos de crédito e a condenação do réu ao pagamento de reparação de
danos morais, decorrentes da “negativação” indevida.
O dano moral, na hipótese, é presumido e “... decorre do próprio ato
lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela
autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a
ressarcimento”. (REsp 679166/MT, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a
Turma, j. em 26/4/2005).
O valor reparatório fixado na origem, isto é, R$10.000,00, com
correção monetária desde o sentenciamento (11/1/2019) e juros moratórios
contados da data da inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007523-18.2018.8.26.0066 -Voto no 32.038
4
superior aos que são vistos em casos análogos. Deve-se considerar que o autor,
segundo o documento de fls. 19/21, não tem como marca a pontualidade no
pagamento das suas dívidas.
Considerados
os
parâmetros
de
razoabilidade
e
de
proporcionalidade, relevado, ainda, o disposto no CC, art. 944, tem-se como
adequada a importância de R$5.000,00, corrigida monetariamente desde o
julgamento do recurso. Os juros moratórios, nos termos da r. sentença, incidirão
na forma do enunciado da súmula 54 do E. STJ, daí a esterilidade da tese
recursal do autor no particular.

O autor não apresentou razões para lastrear o pedido de majoração
dos honorários advocatícios, na origem fixados em 15% do valor da condenação.
Não basta formular o pedido de reforma, deve-se impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 1.010, inciso II).
Não houve, no que se refere ao pedido de reforma da r. sentença
para majoração do valor dos honorários advocatícios, atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesta parte.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso do réu, em
parte, para reforma da r. sentença, também em parte, para minoração do valor da
reparação dos danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00, e pelo não
provimento ao recurso do autor, na parte conhecida.
Gil Coelho
Relator